Tribunal: TJDFT
Processo: 0714820-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. “GATO DE ÁGUA”. LIGAÇÃO CLANDESTINA. ELEMENTOS DE PROVAS ROBUSTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado mediante fraude, por meio de conjunto probatório firme e coeso, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve-se rejeitar a tese de absolvição por ausência de provas e manter a condenação imposta à ré.
2. Sopesando as provas colhidas na fase investigativa e judicial, é evidente a harmonia e convergência das versões apresentadas pelas testemunhas, bem como os demais elementos de provas coligidos aos autos, que se coadunam com narrativa na inicial acusatória, assim como a versão extrajudicial apresentada pela apelante sobre os fatos, sendo possível constatar que a acusada tinha ciência e fazia uso da ligação clandestina de água, instalada em sua residência, em benefício próprio (art. 155, §4o, incisos II e IV, do CP).
3. Recurso conhecido e desprovido.